Tribunal: TJSP
Processo: 2110657-43.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de Drogas – Pleito de nulidade do feito a partir da resposta à acusação – Colidência e testemunhas interpeladas primeiramente pelo D. magistrado quando da audiência de instrução – Impossibilidade – Via inadequada – Pleito que desafia recurso próprio de apelação – Prejuízo não demonstrado – Inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal – Ordem denegada.

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de Drogas – Pleito de nulidade do feito a partir da resposta à acusação – Colidência e testemunhas interpeladas primeiramente pelo D. magistrado quando da audiência de instrução – Impossibilidade – Via inadequada – Pleito que desafia recurso próprio de apelação – Prejuízo não demonstrado – Inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal – Ordem denegada.

'Habeas corpus' – Tráfico de Drogas – Pleito de ilicitude das provas provenientes de ingresso ilegal em domicílio alheio – Inocorrência – Flagrante formalmente em ordem – Situação de flagrância que conta com expressa previsão constitucional (artigo 5o, inciso VI, CF) – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.